Tribunal: TJDFT
Processo: 0737673-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737673-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZUMALI NOGUEIRA LIMA DESPACHO Antes de apreciar o pedido liminar formulado, intime-se o Distrito Federal para que, ante o respeito ao Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), esclareça se a parte agravada teve pedido de desistência homologado na ação de n. 0000805-28.1993.8.07.0001, ainda em trâmite na 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos para apreciação do pedido liminar formulado. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2021 13:50:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora